Tribunal: TRF3
Processo: 5000293-74.2021.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
233/689)

5000293-74.2021.4.03.6127

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000293-74.2021.4.03.6127

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLAUDINEI MANZINI

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA GREGORIO DE SOUZA - SP351584-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. ATIVIDADE RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL EM NOME DE MEMBRO DO GRUPO FAMILIAR. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de períodos de labor rural em regime de economia familiar. O Juízo de origem determinou a implantação imediata do benefício e fixou os consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a sujeição da sentença ao reexame necessário; (ii) a ocorrência de prescrição quinquenal; (iii) a comprovação da atividade rural por meio de documentos em nome do genitor do segurado; (iv) os índices aplicáveis a título de correção monetária e juros de mora; (v) a base de cálculo dos honorários advocatícios; e (vi) a possibilidade de desconto de valores recebidos administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que falar em remessa necessária quando o proveito econômico obtido na causa for inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

4. Aplica-se a prescrição quinquenal às parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, ressalvada sua inocorrência fática quando o termo inicial do benefício for posterior ao marco prescricional.

5. É pacífico o entendimento de que documentos em nome de terceiros, membros do grupo parental, servem como início de prova material do labor rural em regime de economia familiar. No caso, a prova documental corroborada por prova testemunhal idônea comprovou o exercício da atividade campesina pelo autor desde a adolescência.

6. Os juros de mora e a correção monetária devem observar os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

7. Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ).

8. É legítimo o desconto, na fase de liquidação, de eventuais valores recebidos administrativamente a título de benefícios inacumuláveis no mesmo período da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida para limitar a base de cálculo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula 111/STJ) e autorizar o desconto de valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis no mesmo período.

Tese de julgamento: "1. Admitem-se como início de prova material do efetivo exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, documentos de terceiros, membros do grupo parental. 2. Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da EC no 113/2021."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/91, arts. 55, § 3o, 103, p. único; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 111 e 149.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000293-74.2021.4.03.6127

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA GREGORIO DE SOUZA - SP351584-A

APELADO: CLAUDINEI MANZINI

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença (ID. 267423237) proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de São João da Boa Vista/SP, que julgou procedente o pedido para reconhecer o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, nos períodos de 27/06/1982 a 31/12/1986 e de 01/08/1987 a 30/10/1991. Consequentemente, condenou a autarquia a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora, desde a Data da Entrada do Requerimento (DER), em 22/09/2017, com o pagamento das parcelas em atraso, acrescidas de juros e correção monetária na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. A tutela de urgência foi deferida para a imediata implantação do benefício. Houve condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico).

Em suas razões recursais (ID. 267423238), a Autarquia Previdenciária pugna, preliminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pela submissão da sentença à remessa necessária, dada a iliquidez da sentença. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da atividade rural, sustentando que os documentos apresentados estão em nome de terceiro (genitor) e não comprovam a indispensabilidade do labor do autor para o sustento familiar. Subsidiariamente, requer: a) o reconhecimento da prescrição quinquenal; b) a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021; c) a limitação da base de cálculo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a prolação da sentença (Súmula 111 do STJ); d) a autorização para desconto, na fase de liquidação, de eventuais valores recebidos administrativamente a título de benefício inacumulável; e) a isenção do pagamento de custas processuais.

Com contrarrazões (ID. 267423242), nas quais a parte apelada defende a manutenção do julgado e a validade dos documentos em nome do chefe do núcleo familiar, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo ao exame de admissibilidade do recurso interposto.

A Autarquia Previdenciária pleiteia, em suas razões, a isenção do pagamento de custas processuais. Ocorre que o INSS já goza de isenção legal quanto ao pagamento de custas, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96. Ademais, tal pleito já foi deferido pela sentença. Desse modo, carece o apelante de interesse recursal neste ponto específico.

Quanto às demais questões, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, o valor da causa foi atribuído em R$ 120.229,01 (em fevereiro de 2021). Ainda que acrescido de juros e correção monetária até a data da sentença, o proveito econômico não excede, nem remotamente, o limite legal de 1.000 salários-mínimos vigente à época da prolação do decisum. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Pelo exposto, rejeito o pedido do INSS de submissão da sentença à remessa necessária.

Do Efeito Suspensivo

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação não merece acolhida. O artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, estabelece que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.

No caso, a sentença confirmou a tutela de urgência ante a procedência do pedido, reconhecendo o direito à implantação do benefício. Não vislumbro, nas razões recursais, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da eficácia da decisão recorrida, notadamente diante do caráter alimentar da verba e da confirmação do direito em cognição exauriente em primeiro grau.

Indefiro, pois, o pedido.

Da Prescrição Quinquenal

O INSS requer o reconhecimento da prescrição quinquenal. Assiste-lhe razão quanto à tese jurídica, devendo ser observada a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do parágrafo único do art. 103 da Lei no 8.213/91.

Entretanto, no caso concreto, a ação foi ajuizada em 06/02/2021, retroagindo o marco prescricional a 06/02/2016. Tendo em vista que o termo inicial do benefício (DIB) foi fixado na Data da Entrada do Requerimento (DER), em 22/09/2017, verifica-se que não há parcelas atingidas pela prescrição.

Do Mérito: Atividade Rural

Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento do exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, nos períodos de 27/06/1982 a 31/12/1986 e 01/08/1987 a 30/10/1991, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 e a Súmula no 149 do C. Superior Tribunal de Justiça estabelecem que a comprovação do tempo de serviço rural só produz efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito.

Para comprovar o labor campesino, a parte autora acostou aos autos, dentre outros, os seguintes documentos (ID’s. 267422501 e seguintes):

Recibos de Transação e Quitação de Meação Agrícola em nome do seu genitor, Sr. Juvenal Manzini, nos lapsos de 1978 a 1986;

Contratos de parceria agrícola em nome de seu genitor, Sr. Juvenal Manzini, abrangendo os períodos de 1987 a 1995, assim como Notas Fiscais correspondentes a venda de produtos;

Documento de Cadastramento do Trabalhador/Contribuinte Individual do seu genitor, na condição de segurado especial em 1995;

Certidão da Justiça Eleitoral e da Auto Escola Relâmpago em que o autor consta qualificado como lavrador em 1984.

A alegação da autarquia de que os documentos em nome de terceiros não aproveitam ao autor deve ser afastada. É entendimento pacificado nesta E. Corte que são admitidos como início de prova material do efetivo exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, documentos de terceiros, membros do grupo parental.

Considerando que o autor nasceu em 1964, contava com idade entre 14 e 27 anos nos períodos pleiteados. É natural e esperado que, nessa fase da vida, os documentos da atividade rurícola fossem emitidos em nome do chefe do núcleo familiar, o que não desnatura a condição de segurado especial dos demais membros que laboravam em regime de colaboração mútua.

A prova oral produzida em juízo (ID. 267422530 a 267423234), corroborou o início de prova material. As testemunhas foram uníssonas em afirmar que a família trabalhava na lavoura de algodão e mantimentos, na condição de meeiros, e que o autor auxiliava o pai nas lides rurais desde a adolescência até o início da vida adulta urbana.

Portanto, o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar o exercício da atividade rural nos interregnos de 27/06/1982 a 31/12/1986 e de 01/08/1987 a 30/10/1991, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Somados os períodos de atividade rural ora reconhecidos aos demais vínculos empregatícios incontroversos administrativamente, inclusive especiais, verifica-se que a parte autora atingiu o tempo de contribuição de 38 anos, 8 meses e 5 dias de tempo de contribuição na Data da Entrada do Requerimento (DER), em 22/09/2017. Preenchidos, portanto, os requisitos legais (tempo de contribuição e carência), é de rigor a manutenção da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Dos Consectários Legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Dos Honorários Advocatícios

Assiste razão ao INSS quanto à base de cálculo da verba honorária.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Nesse sentido, a Súmula 111 do STJ: "Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença".

Assim, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve limitar-se às parcelas vencidas até a data da prolação da sentença recorrida.

Sem condenação em honorários recursais, ante o provimento parcial do recurso.

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação do INSS para, na parte conhecida, dou parcial provimento para limitar a base de cálculo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula 111/STJ) e autorizar o desconto de valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis no mesmo período.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. ATIVIDADE RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL EM NOME DE MEMBRO DO GRUPO FAMILIAR. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de períodos de labor rural em regime de economia familiar. O Juízo de origem determinou a implantação imediata do benefício e fixou os consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a sujeição da sentença ao reexame necessário; (ii) a ocorrência de prescrição quinquenal; (iii) a comprovação da atividade rural por meio de documentos em nome do genitor do segurado; (iv) os índices aplicáveis a título de correção monetária e juros de mora; (v) a base de cálculo dos honorários advocatícios; e (vi) a possibilidade de desconto de valores recebidos administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que falar em remessa necessária quando o proveito econômico obtido na causa for inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

4. Aplica-se a prescrição quinquenal às parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, ressalvada sua inocorrência fática quando o termo inicial do benefício for posterior ao marco prescricional.

5. É pacífico o entendimento de que documentos em nome de terceiros, membros do grupo parental, servem como início de prova material do labor rural em regime de economia familiar. No caso, a prova documental corroborada por prova testemunhal idônea comprovou o exercício da atividade campesina pelo autor desde a adolescência.

6. Os juros de mora e a correção monetária devem observar os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

7. Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ).

8. É legítimo o desconto, na fase de liquidação, de eventuais valores recebidos administrativamente a título de benefícios inacumuláveis no mesmo período da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida para limitar a base de cálculo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula 111/STJ) e autorizar o desconto de valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis no mesmo período.

Tese de julgamento: "1. Admitem-se como início de prova material do efetivo exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, documentos de terceiros, membros do grupo parental. 2. Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da EC no 113/2021."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/91, arts. 55, § 3o, 103, p. único; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 111 e 149.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da apelação do INSS para, na parte conhecida, dar parcial provimento para limitar a base de cálculo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula 111/STJ) e autorizar o desconto de valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis no mesmo período., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão